Tribunal: TCU
Processo: 008.437/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
CONTAS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. Contas do Presidente da República do exercício de 2024

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o relatório sobre as contas do Presidente da República referentes ao exercício de 2024, sob a responsabilidade do Excelentíssimo Senhor Luiz Inácio Lula da Silva; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos artigos 71, inciso I, da Constituição de 1988, 1o, inciso III, e 36 da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VI, 221, 223 e 228 do Regimento Interno do TCU, em 9.1. aprovar o parecer prévio sobre as contas do Presidente da República, na forma do documento anexo; 9.2. recomendar: 9.2.1. ao Ministério do Desenvolvimento Social que aprimore a elaboração das notas técnicas que subsidiam as projeções relativas ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), assegurando maior consistência metodológica e clareza na apresentação das informações, com destaque para a evidenciação dos efeitos líquidos do crescimento vegetativo das despesas e das economias obtidas, de forma a fortalecer a qualidade e a confiabilidade das análises (seção 2.3.2 do relatório); 9.2.2. à Controladoria-Geral da União, com fundamento no art. 24, inciso X, da Lei 10.180/2001, combinado com o art. 11, inciso VIII, do Decreto 3.591/2000, na qualidade de órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo federal, que apresente, anualmente, na Prestação de Contas do Presidente da República: 9.2.2.1. informações sobre a execução orçamentária e financeira das emendas impositivas individuais e de bancada dos estados, incluindo, de forma discriminada, os montantes não executados e os fatores que impediram o cumprimento da execução obrigatória, conforme estabelecido no § 11 c/c os §§ 12, 13, 14 e 17 do art. 166 da Constituição Federal (seção 4.1.1.4 do relatório); 9.2.2.2. informações sobre o cumprimento do disposto no art. 10 da Lei Complementar 200/2023 (seção 4.2.1 do relatório). 9.2.3. à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério da Fazenda e ao Ministério do Planejamento e Orçamento que avaliem a conveniência e oportunidade de que seja inserido nos futuros Projetos de Lei Orçamentária Anual (PLOAs), a fim de minimizar o impacto da variação da taxa de câmbio sobre o orçamento para despesas discricionárias realizadas no exterior pelo Ministério das Relações Exteriores, normatização, a título de exemplo, no sentido de que na hipótese de depreciação do real frente ao dólar superior a 5% em relação à taxa de câmbio constante do PLOA do referido ano, as dotações orçamentárias do Ministério das Relações Exteriores destinadas às despesas discricionárias executadas no exterior serão corrigidas, nos meses de setembro e de novembro, em equivalência à variação cambial apurada no período, respeitado o limite disposto no artigo 3o, inciso I, da Lei Complementar 200, de 30 de agosto de 2023 (declaração de voto do Ministro Vital do Rêgo); 9.2.4. à Casa Civil da Presidência da República que, em articulação com os Ministérios da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), do Planejamento e Orçamento (MPO) e da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), e considerando os futuros resultados e aprendizados a serem consolidados no âmbito do Programa Recupera-RS (TCs Processo 008.817/2024-3 , Processo 008.813/2024-8 , Processo 008.848/2024-6 e demais processos autuados), realize estudos técnicos para o desenvolvimento de um marco de governança e de execução para resposta a calamidades de grande magnitude. Tal marco deverá prever: 9.2.4.1 um catálogo de mecanismos de repasse de recursos que priorizem a agilidade e a chegada do auxílio na ponta, com menor dependência de intermediações financeiras complexas; e 9.2.4.2. a criação de um painel de indicadores de desempenho e efetividade, auditável e de acesso público, para o monitoramento em tempo real da execução física e dos resultados das ações de socorro e reconstrução, para além do mero controle orçamentário. 9.3. alertar o Poder Executivo federal de que: 9.3.1. o não atendimento das disposições dos arts. 132 e 135 da Lei 14.791/2023 (LDO 2024) no momento da elaboração e da sanção de leis de concessão e ampliação de benefícios tributários que importaram em renúncias de receitas, bem como dos arts. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) e 14 da Lei Complementar 101/2000 (LRF) quando da sanção de projetos de mesmo escopo (seção 4.1.2.9 do relatório); 9.3.2. a gestão fiscal no exercício de 2024, embora tenha cumprido formalmente as metas de resultado primário sob todas as composições consideradas, não preservou margem de segurança suficiente para o enfrentamento de passivos contingentes, frustrações de receitas (a exemplo daquela mencionada no Acórdão 1908/2024-TCU-Plenário ) e de situações de calamidade pública que demandassem resposta financeira urgente da União, revelando fragilidade na prevenção de riscos fiscais e na capacidade de reação a eventos extraordinários sem a necessidade de alterações legislativas que impactassem a meta fiscal ou exigissem deduções para fins de sua aferição, em desconformidade com os preceitos do art. 1o da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que impõe à gestão fiscal atuação planejada, transparente e voltada à prevenção de riscos e correção de desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas; 9.3.3. a prática de estabelecer deduções às metas de resultado primário não está plenamente alinhada aos princípios da gestão fiscal responsável, especialmente no que se refere ao planejamento e à transparência, gerando incerteza sobre o real esforço fiscal realizado e seus impactos na sustentabilidade da trajetória da dívida pública, o que configura dissonância com o disposto no art. 1o, § 2o, da Lei Complementar no 200/2023 e no art. 1o, § 1o, da Lei de Responsabilidade Fiscal; 9.3.4. nos termos do art. 59, § 1o, inciso V, da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), de que o reconhecimento de calamidade pública por meio de decreto legislativo, nos termos do art. 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, não afasta a necessidade de preservar a sustentabilidade fiscal da dívida e a observância ao princípio da anualidade orçamentária; 9.4. arquivar o processo.